Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-65.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Adicional de Insalubridade – Motorista do DER – Laudo pericial que reconhece a existência de riscos químico e biológico, com insalubridade em grau máximo (40%) – Direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo desde quando suspenso o pagamento, com o pagamento das diferenças devidas após a redução do percentual – Laudos administrativos de revisão que se resumem ao

Ementa:
Adicional de Insalubridade – Motorista do DER – Laudo pericial que reconhece a existência de riscos químico e biológico, com insalubridade em grau máximo (40%) – Direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo desde quando suspenso o pagamento, com o pagamento das diferenças devidas após a redução do percentual – Laudos administrativos de revisão que se resumem ao preenchimento de formulário padronizado – Correção monetária e juros de mora fixados em conformidade com as teses fixadas no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Recurso não provido.